Tribunal: CARF
Processo: 16696.720650/2014-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16696.720650/2014-38
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.953 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2020
Assunto
DILIGENCIA
Recorrente
LEMOS E FARES SEGURANCA E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felícia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Rafael Taranto Malheiros.

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
A
contribuinte
anteriormente
qualificada
apresentou
manifestação
de
inconformidade contra sua exclusão de ofício do Simples Nacional, relativa ao ano-
calendário 2015, motivada pela existência de débito com a Fazenda Pública Federal, cuja
exigibilidade não se encontra suspensa.
Em sua defesa, alega, em síntese, que foi feito recolhimento da guia pendente.
A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16696.720650/2014-38
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.953 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16696.720650/2014-38

Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO.
A empresa excluída do Simples Nacional por possuir débitos sem exigibilidade
suspensa tem 30 dias, contados da comunicação da exclusão, para regularizá-los.
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Cumpre reproduzir parte dos arts. 17 e 31 da Lei Complementar no 123, de 2006,
verbis:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V- que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Art.31.(...)
§2o Na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, será permitida
a permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito no prazo de até 30 (trinta) dias contado a partir
da ciência da comunicação da exclusão.
Deve-se transcrever, ainda, a alínea “d” do inciso II do art. 3o e o inciso I do art.
5o, ambos da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) no 15, de 2007:
Art. 3o A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP, dar-
se-á:
II – obrigatoriamente, quando:
d - incorrer na hipótese de vedação prevista no inciso XVI do art. 12 da Resolução
CGSN no 4, de 2007.
Art. 5o A exclusão de ofício da ME ou da EPP optante pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I – verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
Pela legislação acima, conclui-se que não poderá recolher os impostos e contribuições
na forma do Simples Nacional a ME ou a EPP que possuir débito junto à Fazenda
Pública Federal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Uma vez esclarecida a legislação que rege a matéria em litigio, vale analisarmos o
caso concreto.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.953 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16696.720650/2014-38

De acordo com a consulta de débitos pendentes do contribuinte, excluído do
SIMPLES conforme Ato Declaratório Executivo DRF/VRA N°131195, de 10/09/2014, temos os
seguintes débitos geradores do ADE :

Deveras, conforme alegado pelo acordão a quo, os débitos seguiram em aberto no
sistemas da Receita Federal /PGFN após o prazo de regularização.
Em sede de recurso voluntário, no entanto, a contribuinte anexa comprovantes de
pagamento que alegadamente demonstrariam o pagamento dos débitos em aberto.
Vejamos o extrato da inscrição em divida ativa vis a vis comprovantes de
pagamento apresentados:

Inscrição 070614007753
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.953 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16696.720650/2014-38

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.953 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16696.720650/2014-38

Inscrição 070214001475

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-000.953 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16696.720650/2014-38

Não há como garantir que os débitos em aberto foram, de fato, quitados pelo
comprovantes de pagamento apresentados em sede recursal.
Mas, tendo em vista que há correspondência entre os código de receita, período de
apuração e valores apresentados, entendo que há indícios suficientes para que o presente
processo seja encaminhado a unidade de origem para que a mesma possa atestar se os
comprovantes de pagamento são, de fato, relativos aos débitos ainda em abertos.
Diligência
Por essa razão, voto por converter o julgamento em diligência a fim de que a
unidade de origem verifique se, na data de ciência do ADE o pagamento já era suficiente para
quitar o débito e se a inscrição foi, de fato, indevida.
Para tanto, e havendo necessidade, a autoridade fiscal poderá intimar o
contribuinte a apresentar documentos complementares e esclarecimentos adicionais antes de
elaborar o relatório ora requerido.
Poderá ainda a autoridade fiscal apresentar os esclarecimentos que julgar
necessários à melhor análise de tais fatos.
Ao final, a Recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência, abrindo-
se prazo de 30 dias para que, querendo, manifeste-se sobre seu conteúdo (art. 35, parágrafo
único, do Decreto no 7.574/2011).
Após o cumprimento dos procedimentos ora requeridos, os autos devem retornar
ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital